Tribunal: CARF
Processo: 13896.908577/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.908577/2018-11
RESOLUÇÃO
3201-003.878 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONDA PROCWORK OUTSOURCING INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que a autoridade
administrativa providencie o seguinte: (i) analisar os documentos acostados pelo sujeito passivo
por ocasião do Recurso Voluntário, com vistas a confirmar se a apuração do IOF reflete os
registros contábeis e fiscais juntados, sendo que, se entender necessário, o Recorrente poderá ser
intimado a apresentar outros documentos que o auditor-fiscal julgar pertinentes, (ii) avaliar a
procedência dos créditos de IOF concernentes aos registros apresentados, de modo a se confirmar
ou não o indébito alegado, (iii) elaborar relatório fiscal conclusivo e circunstanciado sobre os
procedimentos adotados, (iv) cientificar o Recorrente do relatório fiscal de diligência, concedendo-
lhe prazo de 30 dias para, assim o querendo, se manifestar nos autos, e (v) após a realização dos
procedimentos acima, retornar os autos ao CARF para prosseguimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-
003.875, de 18 de março de 2026, prolatada no julgamento do processo 13896.904506/2018-31,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.878 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908577/2018-11
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Tratam os autos de Declaração de Compensação no [...], transmitida
eletronicamente em [...]. A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ [...], cujo
DARF apresenta as seguintes características:
Em [...], foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. [...]), cuja decisão
não homologou a compensação, pois o DARF foi completamente utilizado/alocado.
Cientificado dessa decisão em [...], o sujeito passivo apresentou, em [...],
manifestação de inconformidade de fl. [...], acrescida de documentação anexa.
Em síntese, a contribuinte informa que efetuou recolhimento indevido de IOF e
que realizou a retificação da DCTF, para comprovar o seu direito:
(...)
Argumenta que a DCTF foi retificada tempestivamente, conforme Parecer
Normativo COSIT no 2/2015 e na jurisprudência do CARF:
Invoca a verdade material para a reforma do Despacho Decisório e sugere a
realização de diligência para verificação dos fatos.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentando o seguinte resultado:
“No caso em concreto, a manifestante não juntou aos autos documentação hábil
para comprovar a inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material
na apuração do imposto/contribuição e/ou reduções de valores da base de
cálculo de débito confessado em DCTF, motivo que levou a autoridade fiscal
competente a não homologar a compensação.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
compensação/restituição, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.878 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908577/2018-11
3
Não há necessidade de diligência.”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e
apresentou documentação para demonstrar o crédito requerido.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
Do mérito
Existem dois pontos principais para o deslinde do processo, o primeiro é se
seria possível a retificação da DCTF após a notificação do Despacho
Decisório e a outra é se os documentos apresentados pela Recorrente em
sede de Recurso Voluntário poderiam ser aceitos para análise do crédito
requerido.
Na primeira situação o entendimento atual do CARF é de que é possível
aceitar a retificação da DCTF mesmo após a notificação do Despacho
Decisório, conforme Súmula CARF 164 abaixo:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação
é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.
Porém seguindo a própria súmula CARF 164, fica claro que somente a
retificação da DCTF não é suficiente, devendo o contribuinte que requereu
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.878 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908577/2018-11
4
o crédito a comprovação, nesse ponto sendo necessária a análise do
segundo ponto do presente processo.
No Despacho Decisório a não homologação do crédito foi clara, visto que
sem a retificação da DCTF não era possível demonstrar o pagamento a
maior, motivo pelo qual corretamente não foi reconhecido o crédito.
Porém após o Despacho Decisório a Recorrente realizou a retificação da
DCTF na qual alteraria a motivação que glosou o crédito requerido.
Contudo na continuidade do processo a DRJ ao analisar a Manifestação de
Inconformidade verificou que apesar de existir a retificação da DCTF, não
existia nenhuma comprovação do crédito e base para a mudança do valor
do IOF pago pela Recorrente, portanto não foi reconhecido o direito
creditório.
E nesse ponto a Recorrente alega que não apresentou a documentação,
porém que apresentou em sede de Manifestação de Inconformidade a
origem do crédito, por esse motivo no presente Recurso Voluntário
apresenta toda a documentação que entende ser suficiente para
demonstrar o crédito requerido no pedido de compensação.
A Recorrente trás aos autos a seguinte documentação:

Os contratos de mútuo;

A demonstração dos valores transferidos;

A DARF comprovando o pagamento do IOF;

A demonstração que não houve retenção do IOF quando da
disponibilização dos valores dos mútuos; e

Cálculo dos valores do IOF
Verificando a documentação apresentada entendo que seria possível a
análise do crédito requerido.
Percebe-se que o fundamento da decisão recorrida para negar o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional está na
ausência de demonstração, por meio de documentação hábil e idônea, que
a obrigação tributária principal e inicialmente informada em DCTF foi
indevida.
O presente caso se enquadra às situações em que o sujeito passivo busca
provar o direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme
estabelecido no princípio da cooperação, disposto no artigo 6o do Novo
Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015, cuja redação assim
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.878 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908577/2018-11
5
estabelece: "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972,
que assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entende-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas disposições
do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos
Colegiados de Segunda Instância.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela
recorrente com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao
direito creditório pleiteado, voto por baixar o presente processo em
diligência à unidade de origem, para que a autoridade administrativa
providencie o seguinte:
(i)
Analisar os documentos acostados pelo sujeito passivo por ocasião
do Recurso Voluntário, com vistas a confirmar se a apuração do IOF reflete
os registros contábeis e fiscais juntados, sendo que, se entender
necessário, o Recorrente poderá ser intimado a apresentar outros
documentos que o auditor-fiscal julgar pertinentes,
(ii)
Avaliar a procedência dos créditos de IOF concernentes aos registros
apresentados, de modo a se confirmar ou não o indébito alegado,
(iii) Elaborar relatório fiscal conclusivo e circunstanciado sobre os
procedimentos adotados,
(iv) Cientificar o Recorrente do relatório fiscal de diligência, concedendo-
lhe prazo de 30 dias para, assim o querendo, se manifestar nos autos, e
(v)
Após a realização dos procedimentos acima, retornar os autos ao
CARF para prosseguimento

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.878 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.908577/2018-11
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que a autoridade administrativa
providencie o seguinte: (i) analisar os documentos acostados pelo sujeito passivo por ocasião do
Recurso Voluntário, com vistas a confirmar se a apuração do IOF reflete os registros contábeis e
fiscais juntados, sendo que, se entender necessário, o Recorrente poderá ser intimado a
apresentar outros documentos que o auditor-fiscal julgar pertinentes, (ii) avaliar a procedência
dos créditos de IOF concernentes aos registros apresentados, de modo a se confirmar ou não o
indébito alegado, (iii) elaborar relatório fiscal conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados, (iv) cientificar o Recorrente do relatório fiscal de diligência, concedendo-lhe prazo de 30
dias para, assim o querendo, se manifestar nos autos, e (v) após a realização dos procedimentos
acima, retornar os autos ao CARF para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 197
DF CARF MF
Original